Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PRESENTE. Se as provas produzidas no curso da instrução processual indicam, com segurança e robustez, que o réu subtraiu o bem e depois utilizou grave ameaça para assegurar a impunidade do crime, não há como acolher o pedido de desclassificação para o crime de furto tentado, já que não restou caracterizada a tentativa, tampouco a ausência de violência/grave ameaça. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando os depoimentos são coesos e harmônicos, e estão em consonância com as demais provas constantes do caderno processual. Inviável o pedido da Defesa para que a pena seja reduzida ao mínimo legal, quando presentes as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, bem como a causa especial de aumento relativa ao emprego de arma branca e concurso de agentes.